Tribunal: TJMT
Processo: 1011806-43.2022.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011806-43.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO MENEGHINI ZUTTION - CPF: 033.287.009-00 (APELANTE), MARCELA LUERSEN TERRA - CPF: 101.974.139-27 (APELANTE), G. M. Z. - CPF: 086.325.251-66 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALBANO DE ANDRADE - CPF: 023.352.251-46 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), LIA MARA TAVARES - CPF: 027.593.119-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIA MARA TAVARES - CPF: 027.593.119-61 (APELANTE), JOSE DE SOUZA GUIMAS JUNIOR - CPF: 949.017.082-87 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL.

INADIMPLÊNCIA.

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Regularmente notificados os consumidores a respeito da inadimplência, é possível o cancelamento unilateral do contrato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011806-43.2022.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISOS

APELANTES: ADRIANO MENEGHINI ZUTTION E OUTROS

APELADA

: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ADRIANO MENEGHINI ZUTTION E OUTROS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na ação de obrigação de fazer, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a cobrança por serem beneficiários da gratuidade da justiça. (id. 187397819)

Os apelantes sustentam que há iminente perigo de dano na interrupção do tratamento de saúde das Autoras, Giovana faz terapia ocupacioanal e estava em plena evolução, Marcela teve o tratamento para obesidade mórbida interrompido, e Lia está grávida sem possibilidade de fazer o acompanhamento da gestação de forma digna.

Alegam que caso as Recorrentes tenham que cumprir a condenação de imediato, isso trará danos irreparáveis às Requerentes. Ademais desamparar os contratantes de boa-fé nesse momento seria confrontar as normas constitucionais de resguardo à saúde, dignidade e vida, o que leva a caracterização do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, fazendo-se imperiosa a concessão de tutela de urgência.

Discorrem sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência para determinar a manutenção da cobertura do contrato enquanto as seguradas estiverem em tratamento médico.

Argumento que
“estão de boa-fé, a GRANDE maioria dos brasileiros passaram por dificuldades no período da pandemia e póspandemia, período em que as Recorrentes ficaram inadimplentes, mas que quitaram os valores que ficaram em aberto, mesmo sem ciência de nenhuma notificação dos atrasos!!”

Afirmam que o ponto controvertido está na legalidade da notificação das apelantes.

A única notificação endereçada aos apelantes pelo Correio, foi devolvida por estarem “ausente”, e por isso se considera como efetivada e legítima a notificação.

Não houve nova tentativa de notificação via correio, sendo precoce a notificação via edital, pois não foram esgotadas as tentativas possíveis de notificação das apelantes.

Asseveram que as supostas tentativas de notificação via e-mail e SMS, carecem de autenticidade, uma vez que se trata de prova unilateral.

Ao final, requerem
“a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, liminarmente e em caráter de urgência, com intuito de RESTABELECER O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DAS APELANTES COM AS MESMAS COBERTURAS E PREÇOS PRATICADOS, bem como não haja cobrança do tempo em que o plano estava cancelado, sob pena de multa diária, em valor não inferior a R$2.000,00 (dois mil reais), confirmando este direito como pedido de tutela final;”

(...) “c) Ao final e no mérito, a reforma da sentença, a fim de RESTABELECER O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DAS APELANTES COM AS MESMAS COBERTURAS E PREÇOS PRATICADOS, bem como não haja cobrança do tempo em que o plano estava cancelado, sob pena de multa diária, em valor não inferior a R$2.000,00 (dois mil reais);”
(id. 187397820)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 187397822)

O parecer do Ministério Público é pelo desprovimento do recurso. (id. 199729162)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que a ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela foi ajuizada tendo em vista o cancelamento do plano de saúde por alegada inadimplência do consumidor.

Consta da petição inicial, que os autores firmaram contrato com a apelada na modalidade individual/familiar, com acomodação coletiva (enfermaria) e abrangência nacional, com vigência a partir de 27/12/2021, e que segundo seus argumentos, em consequência dos efeitos da pandemia houve atraso no pagamento das faturas de julho, agosto e setembro de 2022.

Alegaram que estavam em tratamento, Giovana e Marcela, a primeira está realizando terapias multidisciplinares para Transtorno do Espectro Autista e a segunda está em tratamento para obesidade mórbida, com indicação, inclusive, para gastroplastia, tudo conforme relatórios médicos, porém tais tratamentos foram interrompidos em razão do cancelamento do plano, o que motivou o ajuizamento da ação, com pedido de liminar.

A liminar foi indeferida pelo Juízo da causa (id. 187397789), cuja decisão foi confirmada com o julgamento do agravo de instrumento n. 1025695-87.2022.8.11.0000.

Após o regular trâmite, foi proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente os apelantes pugnam pela concessão da tutela de urgência, sob o argumento de que o plano não pode ser cancelado por estarem os usuários em tratamento e a interrupção dele lhe causará prejuízos.

Alegam ainda que não a notificação não se reveste de legalidade, pois a correspondência enviada pelo Correio foi devolvido com a informação “ausente”, ou seja, não cumpriu a finalidade, além disso a notificação por edital não tem validade porque a apelada não havia esgotados os meios de notificação, e que a notificação por e-mail e SMS carecem de veracidade por se tratar de prova unilateral.

Apesar dos argumentos dos apelantes, não está demonstrada a probabilidade do direito.

Isto porque, é confessa a inadimplência dos apelantes, assim como é inequívoca a ciência dos termos contratuais que expressamente prevê a rescisão do contrato em caso de inadimplência, assim como a forma de notificação do consumidor.

A Lei n. 9.656/98 dispõe:

“Art.

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; “

Como a lei não detalhou a forma de notificação do consumidor, a ANS editou a súmula normativa 28, de 30/11/2015, com o seguinte teor:

“1. Para fins do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da lei no 9.656, de 1998, considera-se que a notificação atende o seu escopo quando estão contempladas as seguintes informações:

1.1 a identificação da operadora de plano de assistência à saúde, contendo nome, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

1.2 a identificação do consumidor;

1.3 a identificação do plano privado de assistência à saúde contratado;

1.4 o valor exato e atualizado do débito;

1.5 o período de atraso com indicação das competências em aberto e do número de dias de inadimplemento absoluto ou relativo constatados na data de emissão da notificação;

1.6 a forma e prazo para regularização da situação do consumidor, indicando meio de contato para o esclarecimento de dúvidas; e

1.7 a rescisão ou suspensão unilateral do contrato em caso de não regularização da situação do consumidor.”

Das provas existentes nos autos, constata-se que os apelantes foram regularmente notificados dentro do prazo legal e previsto no contrato, via e-mail e SMS, destacando que os apelantes não negam o recebimento das notificações, alegaram apenas em impugnação e nas razões recursais que elas carecem de autenticidade, mas em momento algum refutam o recebimento.

Neste ponto cumpre destacar que os apelantes expressamente autorizaram o cadastro de e-mail e celular para o envio de faturas e outras notificações por tais meios de comunicação (id. 187397801).

Sendo assim, não agem com boa-fé os apelantes ao alegarem que tais provas carecem de autenticidade.

Não bastassem tais notificações, a apelada ainda foi diligente e procedeu a notificação via edital (id. 187397807), porém mais uma vez os apelantes não atenderam o chamado a tempo, o que motivou a rescisão unilateral do contrato.

Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 1025695-87.2022.8.11.0000 consignei,

que
“
a agravada em contrarrazões apresentou a prova da notificação prévia, onde informa as mensalidades em aberto e a concessão de prazo para regularização do débito, sob pena de rescisão do contrato, nos termos estabelecidos nas cláusulas contratuais (id. 156090165) bem como o envio do e-mail com a mesma finalidade (id.156090171)”

Eis o trecho da sentença:

“Exsurge dos autos em epígrafe que os autores Lia Mara Tavares, Adriano Meneghini, Giovana Meneghini Zuttion e Marcela Luersen Terra (beneficiária) possuíam vínculo com o plano de saúde, por meio da empresa Fundação Educacional Claudino Francio, os três primeiros com início de vigência em 01/02/2020 e a última com início de vigência em 13/11/2020.

O referido vínculo fora rescindido por desligamento da empresa em data 10.12.2021, quanto foi iniciado o plano benefício demissão, por meio do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares no 7542, com registro na ANS sob no 458.341/08-8, cujas mensalidades não foram adimplidas pelos requerentes, dando ensejo a aplicação do disposto nas Cláusulas Contratuais abaixo descritas:

“XIX – DA RESCISÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – O presente contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Sem prejuízo das penalidades legais, o contrato será rescindido, mediante prévia notificação, nas seguintes situações:

I ) Prática de fraude comprovada;

II ) Inadimplência por período superior a 60 (sessenta) dias cumulativos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o contratante seja comprovadamente notificado até o 50o (quinquagésimo) dia da inadimplência.”

Portanto, considerando que os autores encontravam-se inadimplentes com as mensalidades dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022, conforme eles mesmos afirmam na exordial, foram devidamente notificados pela ré, nos termos da Súmula 28 da ANS. Como se isso não bastasse, foram também notificados por edital, sem contar as tentativas de contato via telefone e e-mail, conforme demonstrado pela ré.

Diante da inércia dos autores no que pertine a regularização das mensalidades em aberto, em 03/10/2022 operou-se a rescisão do contrato, de forma absolutamente legítima[1].

Destarte, considerando ser permitido às operadoras dos planos de saúde promover a rescisão unilateral do contrato, em razão do inadimplemento de mensalidade, desde que precedida de notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme estabelece o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, inexiste nos autos elementos aptos a subsidiar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial, que deve ser julgada inteiramente improcedente.”

Portanto, não há que ser falar em ausência ou irregularidade das notificações enviadas para os apelantes.

Sendo assim, diante da inadimplência dos apelantes, não se mostra ilegal a rescisão unilateral do contrato.

Nesse sentido:

“
PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - INADIMPLÊNCIA - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO - ENVIADA - RESTABELECIMENTO DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE. Conforme preceitua a Lei no. 9.656/98, art. 13, § único, II, é possível a rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde por parte da operadora, desde que o consumidor seja previamente notificado. Comprovada a inadimplência das parcelas do plano de saúde por prazo superior a sessenta dias e havendo notificação regular dos beneficiários, é possível a rescisão do contrato.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.459327-1/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - RESCISÃO DO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

- A determinação contida no art. 489 do Código de Processo Civil não implica na necessidade de apreciação pormenorizada de cada argumento versado nos autos, na hipótese em que adotados fundamentos que bastem para infirmar a tese arguida.
- A rescisão do contrato de prestação de serviços médicos ante a comprovação da inadimplência do contratante configura exercício regular de direito da contratada, mormente quando prevista contratualmente e levada a efeito após prévias notificações do contratante.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.012050-9/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2022, publicação da súmula em 24/08/2022)

No mesmo sentido esta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA INCONTESTE – CANCELAMENTO – NOTIFICAÇÃO REALIZADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rescisão motivada pelo inadimplemento do segurado está condicionada à notificação prévia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 13, II, da Lei no 9.656/98.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC.

É possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que o beneficiário seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.”
(N.U 1015405-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PACTO NÃO DEMONSTRADO – CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa autora não logrou demonstrar que lhe foi oferecido o alegado benefício em caso de contratação do plano de saúde, porquanto não há documento idôneo que o comprove.

É lícita a rescisão unilateral do contrato de assistência médico-hospitalar em razão do inadimplemento das mensalidades, regularmente precedida da notificação do consumidor.

Se não restou comprovado o ato ilícito ou o dano, o pleito de indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais, não deve prosperar.”
(N.U 1021342-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

Sendo assim, tendo a apelada cumprido o dever de notificar previamente os apelantes a respeito do débito e da rescisão do contrato, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024